Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra o vício de omissão no exame das questões deduzidas pelo embargante, havendo manifestação expressa do colegiado sobre cada um dos temas abordados no agravo de instrumento.
3. O vício de contradição deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva. O simples fato de a fundamentação adotada no julgado não corresponder à desejada pelo embargante não enseja o reconhecimento do referido vício.
4. Quanto ao pretendido prequestionamento, o embargante não aponta nenhuma violação do julgado em relação aos dispositivos legais invocados, menciona dispositivos que sequer foram objeto da tese trazida no recurso principal (art. 682, CPC e art. 884, CC) e ainda quer debater, em sede de agravo de instrumento, o art. 1.013 do CPC que versa sobre recurso de apelação.
5.Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Recurso desprovido.